Tribunal: TJES
Processo: 5003954-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003954-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEISON DOS SANTOS VIEIRA
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003954-04.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEISON DOS SANTOS VIEIRA
Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705, WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

PACIENTE
: GEISON DOS SANTOS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL

IMPETRANTES
: LUCAS OHNESORGE DUARTE E WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente há mais de cinco (5) anos e, embora tenha sido pronunciado em 2020, até o presente momento não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o que caracterizaria excesso de prazo.

Pedido liminar indeferido (id. 2589694).

Informações (id. 2589694) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2660282), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 6 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 29 de abril de 2017, ou seja, há mais de cinco (5) anos e, embora tenha sido pronunciado em 3 de março de 2020, até o presente momento não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, vez que a sessão foi designada para o dia 24 de agosto de 2022, o que caracterizaria excesso de prazo.

Conforme já esclarecido quando da análise do pedido liminar, consta dos autos (id. 2582476 -fl. 5), que o paciente foi pronunciado, juntamente com outros seis (6) corréus, pela prática dos crimes de homicídio qualificado contra duas (2) vítimas (artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e § 4º, do CP - duas vezes), tentativa de homicídio qualificado contra três (3) ofendidos (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP - três vezes) e pelo delito de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), atribuídos à guerra do tráfico.

Ademais, destacou-se que o magistrado
a quo
(id. 2582476 - fls. 4/5), ao analisar a necessidade de manter a segregação cautelar do acusado ao proceder à pronúncia dos acusados afirmou que "
tenho por presente a materialidade e os indícios de autoria e participação
" e que:

[...] Importante destacar, para os fins de acautelamento do meio social, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o
modus operandi
, em tese empregado, revela a periculosidade dos acusados, evidenciando, assim, a gravidade concreta do crime, caracterizando o requisito ordem público, fundamento idôneo para prisão preventiva. Conforme informado nos autos, em tese, os acusados integrariam grupo criminoso armado e voltado para o tráfico de entorpecentes da região e estariam promovendo "ataques" nas facções rivais dos bairros vizinhos com o intuito, em tese, de ostentar seu poderio e gerar temeridade em seus rivais, inclusive, o caso dos autos refere-se ao "ataque" ao líder de facção rival a que pertencia dois dos acusados, com o intuito, em tese, de eliminá-lo e tomar os pontos de tráfico de drogas sob seu domínio, empreitada criminosa esta que teriam promovido com extrema violência, em meio a via pública e sem qualquer preocupação em atingir outras pessoas. [...]

O magistrado de primeiro grau ainda destacou na referida decisão, que os denunciados, inclusive o paciente, possuem outros registros criminais, inclusive pela prática de homicídio, o que "
robustece a necessidade da prisão para garantia da ordem pública ante a probabilidade de reiteração delitiva
".

Diante disso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, bem como o cabimento da prisão preventiva, estando presentes os requisitos legitimadores do decreto e manutenção da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, inc. I e 315, todos do CPP.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, é de sabença que com a decisão de pronúncia, como na hipótese, resta superado eventual excesso, nos termos da Súmula nº 21, do colendo STJ.

Nesse sentido também é o julgado:

[...] 2. No caso, constata-se que a despeito de a prisão do recorrente ter sido inaugurada em 26/4/2018, já foi proferida decisão de pronúncia, datada de 28/6/2019, o que atrai ao caso a incidência do enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instruçã
o". [...] (
STJ
, RHC 129.608/RJ, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 4.2.2021).

Além disso, cumpre ressaltar que a hipótese se trata de processo complexo, com sete (7) réus denunciados e já pronunciados e com julgamento agendado para o dia 24 de agosto de 2022, por crimes de homicídio qualificado tentado e consumado e de associação criminosa, envolvendo a guerra do tráfico de drogas, o que justifica uma maior demora na marcha processual, de modo que não há que se falar em excesso de prazo.

Por fim, vale destacar que o paciente foi pronunciado em 2020, ano em que não só o País, como o mundo todo, foi assolado pela pandemia da Covid-19, de modo que tal fato, notoriamente, contribuiu para uma menor celeridade no julgamento dos processos de competência do Júri.

Esse é o entendimento do colendo STJ:

[...] 8. Considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo.
Eventual alongamento da instrução se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 10 réus com representantes distintos,

e ao impacto processual em decorrência dos protocolos de segurança impostos em razão da pandemia da covid-19
. De todo modo, verifica-se que a instrução foi encerrada, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992). 9. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (RHC n. 138.498/RJ, relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 16.5.2022 – grifo nosso).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art.121, § 2º, INCS. I, III e IV e § 4º - DUAS VEZES e ART. 121, § 2º, INCS. I, III e IV, C/C ART. 14, INC. II - TRÊS VEZES E ART. 288, TODOS DO CP) - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - CONSTATADAS - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRONÚNCIA - PROCESSO COMPLEXO - ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pelas decisões que, respectivamente, decretou e manteve a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

2. Com a decisão de pronúncia, como na hipótese, resta superado eventual excesso de prazo alusivo à fase instrutória, nos termos da Súmula nº 21, do colendo STJ, e quanto ao prazo posterior a pronuncia não resta demonstrado o alegado excesso, pois se trata de processo complexo, com sete (7) réus denunciados por crimes de homicídio qualificado tentado e consumado e de associação criminosa, envolvendo a guerra do tráfico de drogas, devendo ser levado em consideração que a pandemia da Covid-19 (RHC 138.498/RJ) contribuiu para uma menor celeridade no julgamento dos processos de competência do Júri.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.